Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705616-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA PACIENTE: FRANKLANE SILVA CLEMENTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado (ID 32970054, p. 18/9). O mandado de prisão foi cumprido em 6.10.21, dando-se início ao resgate da pena (ID 32970055, p. 6; mov. 31.1 – autos 0404872-78.2020.8.07.0015). Sustenta o impetrante excesso de execução. O paciente foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Internamento e Reeducação, onde permanece até a presente data, cumprindo pena, ilegalmente, em regime fechado -- mais grave do que aquele estabelecido na sentença condenatória. E há demora no exame dos pedidos de concessão de trabalho externo e prisão domiciliar feitos na origem. Assiste ao paciente o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 5o, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Tem ele três filhos com sua companheira, dois deles com 4 e 5 anos de idade, e outro com 11 meses. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Esse o entendimento consolidado do c. STF e do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que determinou o início de cumprimento de pena, expedindo mandado de prisão, bem como deixou para examinar os pedidos de concessão de benefícios externos somente após parecer da seção psicossocial. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece na hipótese. Nada indica a ilegalidade da decisão. Não há ilegalidade na decisão do juiz da execução que, em decorrência do trânsito em julgado da condenação, expede mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto (Acórdão 1066042, 00236147220178070000, Relatora: Des(a) Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no PJe: 15/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ocorre que o mandado de prisão deve ser cumprido em estabelecimento penal adequado. O impetrante afirma que o paciente passou por triagem no CDP-I, sendo encaminhado para o CIR e, portanto, estaria em regime mais grave do que o estipulado na sentença. Só que este estabelecimento – Centro de Internamento e Reeducação (CIR) - é destinado a reeducandos em cumprimento de pena em regime semiaberto, sem benefícios externos implementados –- caso do paciente --, não havendo ilegalidade nesse ponto. Quanto aos pedidos de concessão de benefícios externos e prisão domiciliar humanitária, não há flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. Pode o paciente interpor o recurso cabível da decisão. De qualquer sorte, consigne-se que, conforme entendimento do e. STJ, o cumprimento domiciliar de pena aos que estão em regime semiaberto – caso do paciente -, é medida excepcional, e, em princípio, verifica-se que os filhos dele estão amparados pela mãe. A Vara de Execuções Penais, seguindo o mesmo entendimento, estabeleceu, regra geral, a proibição de cumprimento excepcional de prisão domiciliar humanitária, por apenado em regime mais grave que o aberto, que tenha sido condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015). E dada a excepcionalidade da medida, mostra-se adequado requisitar prévio parecer da seção psicossocial, para proporcionar a adequada individualização do cumprimento de pena pelo paciente (LEP, art. 5o). As recomendações do CNJ são orientações aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. A natureza do crime cometido pelo paciente, com violência e grave ameaça à pessoa, impede a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ ao caso (RHC 130.427/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021). Quanto ao trabalho externo solicitado, verifica-se no parecer da seção psicossocial, de 7.2.22, que a primeira proposta se mostrou inadequada: “o empregador nos informou que não se enquadraria nas regras e, portanto, que estava desistindo da proposta conforme comprovante anexo” (mov. 55.1). Apresentada nova proposta nos autos da execução, em 22.2.22 (mov. 59), aguarda-se novo parecer. Não há mora injustificada. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES